Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-57.2006.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000530-57.2006.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: (Defensor Publico) ANTÔNIO SOARES DA SILVA NETO,

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Morro do Chapéu/BA, que o condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo nomeado para atuar na 2.ª fase do procedimento do Tribunal do Júri.

2. O Réu José Carlos Ferreira de Silva foi absolvido na sessão plenária realizada em 01.09.2025. O Defensor Dativo, Bel. Antônio Soares da Silva Neto (OAB/BA n.º 51.972), foi nomeado em 31.01.2024, tendo sua atuação limitada à sessão plenária, sem apresentação de contrarrazões ao presente Apelo.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de Defensor Dativo foi adequada, diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem sua prévia integração ao processo viola o contraditório e a ampla defesa; e (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários é proporcional à atuação exercida.

III. Razões de decidir

5. A nomeação do Defensor Dativo foi legítima. A Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que criou o Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri, não foi comunicada ao Juízo de origem. Inexistindo essa comunicação, e não havendo unidade da Defensoria Pública nem Subseção da OAB na Comarca de Morro do Chapéu, a nomeação direta pelo Juízo se mostrou prudente e conforme o art. 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

6. A condenação do Estado ao pagamento de honorários sem sua prévia integração ao processo não configura nulidade. O art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e o art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 não condicionam a fixação dos honorários nem a responsabilização do Estado à sua participação prévia no feito. A sentença que arbitra honorários a Defensor Dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da integração estatal ao processo.

7. O dever constitucional de prestação de assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5.º, inciso LXXIV, da CF/1988, sobrepõe-se ao interesse do Estado em participar da formação do título condenatório. A ausência de Defensor Público na Comarca não exime o Ente Público do ônus de custear a defesa técnica do hipossuficiente, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O valor dos honorários comporta redução. A atuação do Defensor Dativo restringiu-se à sessão plenária do Júri, sem apresentação do rol de testemunhas do art. 422 do CPP nem de contrarrazões ao Apelo.

9. Considerando a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desempenhado e o tempo de prestação dos serviços — parâmetros do art. 85, § 2.º, do CPC, aplicado por analogia —, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se exacerbado, sendo razoável a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios do Defensor Dativo de R$ 6.000,00 (sei mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de Defensor Dativo é legítima quando inexistente unidade da Defensoria Pública ou Subseção da OAB na Comarca, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950, independentemente da existência de grupo especializado itinerante não comunicado ao Juízo. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de Defensor Dativo prescinde de sua prévia integração ao processo, constituindo a sentença título executivo líquido, certo e exigível. 3. O arbitramento da verba honorária deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com atenção à extensão e à qualidade dos serviços efetivamente prestados.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134, caput; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º, caput e §§ 1.º, 2.º e 3.º; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1.º; CPC, art. 85, § 2.º; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019; TJBA, 2.ª Câm. Crim. – 1.ª Turma, RSE n.º 0000293-22.2015.8.05.0230, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.12.2016; STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

0000530-57.2006.8.05.0170
, da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA, sendo
Apelante o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR a
s preliminar es e D AR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora